Tribunal: TJBA
Processo: 0000298-67.2018.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000298-67.2018.8.05.0156 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MARIVALDO SOUSA MEIRA Advogado(s): ROQUES JOSE PEREIRA, ADEILSON SOUSA PIMENTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. - Comprovação através de auto de exibição e apreensão, laudo pericial da arma de fogo e laudo de exame de lesões corporais. Indícios de autoria suficientes extraídos das declarações do próprio acusado perante a autoridade policial e depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - Impossibilidade na fase de pronúncia. Desclassificação da imputação para crime distinto de doloso contra a vida somente possível quando manifestamente evidenciada nos autos a ausência da intenção de matar. Elemento subjetivo do tipo (animus necandi) a ser analisado pelo Conselho de Sentença. Aplicação do princípio in dubio pro societate. Múltiplos disparos de arma de fogo atingindo regiões vitais da vítima (braço e tórax). QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, CP). - Manutenção da qualificadora. Decote somente possível quando manifestamente improcedente. Existência de elementos probatórios indicativos de surpresa da vítima enquanto trabalhava em seu estabelecimento comercial. Vítima desarmada e sem possibilidade de defesa. Análise definitiva da configuração da qualificadora reservada ao Tribunal do Júri. - Art. 5º, XXXVIII, da CF/88. Impossibilidade de subtração da competência do Tribunal do Júri quando presentes elementos mínimos de sustentação da tese acusatória. Juízo de pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000298-67.2018.8.05.0156, da Comarca de Macaúbas-Bahia, sendo recorrente MARIVALDO SOUSA MEIRA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia atacada, nos termos do voto do Relator. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: